Tribunal: CARF
Processo: 15586.000734/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000734/2010-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.628 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausentes a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.252.613-6 – para cobrança das
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000734/2010-11
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000734/2010-11

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
As incidências se deram sobre as seguintes parcelas:
 Parcelas in natura fornecidas pela empresa a seus empregados por meio da
contratação de serviços de Alimentação-Convênio; e
 Benefícios de assistência médica, seguros e previdência complementar
concedidos a empregados da empresa em desacordo com a legislação, sendo
assim considerados como remuneração para fins de incidência de
contribuições previdenciárias.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 81/86.
Impugnado o lançamento às fls. 165/203, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o
procedente às fls. 476/494.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 500/530, a 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2403-002.770 - fls. 564/572.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 574/580,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformado o acórdão recorrido, no ponto
impugnado, mantendo-se a multa na forma em que lançada.
Em 24/11/15 - às fls. 614/617 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa mais benéfica.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 22/1/16 (fl. 621), o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 624/630,
bem como, tempestivamente, contrarrazões às fls. 636/638, requerendo, ao final, a inadmissão do
recurso ou, caso conhecido, fosse lhe negado provimento.
Em 7/6/16 - às fls. 654/662 – foi negado seguimento ao recurso do sujeito passivo.
Cientificado da negativa de seguimento em 9/9/16 (fl. 668), o autuado interpôs
Agravo às fls. 670/682, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 697/702
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 6/3/15 – fl. 573 e
recurso apresentado em 25/3/15 – fl. 612). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação da multa mais benéfica.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA DE MORA
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas à multa de mora prevista
artigo 35 da Lei 8.212/91na forma da redação dada pela Lei n° 11.491, 2009. Os débitos
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000734/2010-11

com a União decorrentes das contribuições sociais e das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, na forma da redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, cabe aplicar multa menos gravosa.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para determinar o recálculo da multa de mora de acordo com o disposto no art.
35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96)
que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, critérios desta data que devem
ser observados quando da ocasião do pagamento. Vencido o conselheiro Paulo Maurício
Pinheiro Monteiro na questão da multa. Pelo voto de qualidade manter a tributação do
levantamento "Alimentação". Vencidos os conselheiros Elfas Cavalcante Lustosa
Aragão Elvas e Daniele Souto Rodrigues
O paradigma indicado, acórdão de no 9202-002.193, traz em sua própria ementa
trecho que evidencia a divergência jurisprudencial. Confira-se:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais benéfica, entre a
vigente no momento da prática da conduta apenada e a atualmente disciplinada no art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas
NFLDs correlatas.
Com efeito, reputo acertada a conclusão do despacho de prévia admissibilidade
que identificou a divergência dos seguintes termos:
Apreciando o voto condutor do acórdão recorrido, verifico que o Relator, para definição
da multa mais benéfica, limitou a multa imposta ao percentual previsto no art. 35
"caput" da Lei n. 8.212/1991, na redação dada pela Lei n. 11.941/2009, o qual
determina que a multa seja de 0,33% a.d., tendo como teto o percentual de 20%.
No paradigma, ao revés, determina-se que havendo lançamento de ofício a multa seja
imposta com esteio no art. 35-A da Lei n. 8.212/1991, o qual pune o sujeito passivo
com multa no patamar de 75% do tributo não recolhido, conforme o inciso I do art. 44
da Lei n. 9.430/1996.
Assim a divergência pode ser visualizada sem maiores dificuldades, haja vista que o
paradigma comparou a multa imposta com o art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991, ao passo
que, em situação análoga, no acórdão recorrido o comparativo deu-se como o "caput"
do art. 35.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000734/2010-11

Nesse sentido, encaminho por conhecer do recurso e já passo à análise do mérito.
Segundo se extrai do relatório fiscal, o autuante já aplicou ao caso, a sistemática
que se usou chamar de “cesta de multas”, consoante de observa do fragmento a seguir:
Sendo assim, as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores foram comparadas, em cada competência, com as impostas pela legislação
superveniente (Lei 11.941/2009), sendo aplicadas as mais benéficas para o contribuinte.
As penalidades aplicadas com base na legislação em vigor à época de ocorrência dos
fatos geradores seriam:
Multa de Mora, prevista na Lei 8.212/1991, art. 35, inciso II, alínea "a", na redação dada
pela Lei 9.876/1999 - 24% sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas,
incluída em Auto de Infração da obrigação tributária principal.
Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP com
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (AI 68), prevista na Lei
8.212/91, artigo 32, inciso IV e §§ 2°, 3° e 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 - 100%
do valor da contribuição previdenciária não declarada.
As penalidades aplicadas com base na legislação atual (Lei 11.941/2009) seriam:
Multa de Ofício, de acordo com o artigo 35-A, da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei
11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a aplicação do disposto
no art. 44 da Lei n° 9.430/1996 - 75% sobre as contribuições previdenciárias não
recolhidas e não declaradas, incluída em Auto de Infração da obrigação tributária
principal.
Desta forma, na comparação entre as penalidades aplicadas com fundamento na
legislação em vigor na época de ocorrência dos fatos geradores (anterior) e a legislação
superveniente (atual), verifica-se que serão aplicadas as penalidades com fundamento na
Lei n.° 11.941/2009, sendo esta mais benéfica ao contribuinte, conforme Relatório de
Comparação de Multas em anexo.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
o mesmo artigo com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, onde haveria
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.628 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000734/2010-11

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser somada
àquela prevista no também revogado § 5o, IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91 e comparadas com a
multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, o que me afigura já ter sido feito pelo
autuante.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital